Tribunal: TJDFT
Processo: 0739350-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739350-50.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MADELAINE APARECIDA FELIPPE CAPELETTI - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela consistente em determinar a sustação do protesto de certidão de dívida ativa. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria e ensejou a interposição de agravo de interno (id 31337448 e 32241656). Esta Relatoria tomou conhecimento de que foi proferida sentença no processo principal e intimou a agravante para se manifestarem sobre eventual perda do objeto dos recursos, que defendeu o julgamento dos recursos (id 34285564 e 34742040). A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e do agravo interno e eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença e não mais por meio do agravo de instrumento ou interno. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, estabelece o não conhecimento de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator